Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. PREVISÃO LEGAL. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 77, IV DO CPC. RECONHECIMENTO.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. O art. 6o do CPC preceitua “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Essa previsão legal foi interpretada pela doutrina como a positivação do princípio da cooperação que, mesmo antes da vigência do CPC, já deveria servir de alicerce para as relações processuais.
3. O descumprimento reiterado de intimações para prestar esclarecimentos ao juízo, considerados essenciais ao deslinde da demanda, sem apresentação de qualquer justificativa, acarreta prejuízo ao regular andamento do processo.
4. Nos termos do art. 77, IV do CPC, são deveres das partes, dos procuradores e de todos aqueles que participam do processo cumprir, com exatidão, todas decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, sem criar embaraços à sua efetivação. Assim, a alegação de que o descumprimento das decisões ocorreu porque outros elementos supririam as questões suscitadas pelo juízo não pode prosperar.
5. Recurso conhecido e não provido.